Tribunal: TJBA
Processo: 8001200-28.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001200-28.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
E REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. MUNICÍPIO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS ESTADUAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Na hipótese dos autos, da análise do relatório médico (id 11070654), verifica-se que a demandante
“possui Trombofilia Cid: D68.2. Gestante IG: 4 semanas de gestação. Necessita de 320 unidades de enoxheparina 40mg para a gestação inteira e o puerpério tardio”
.

2.
Desse modo, comprovado que o fornecimento do medicamento é imprescindível para a salvaguarda do direito à saúde da cidadã, acertada é a decisão que julgou procedente o pedido.

3.
Noutro vértice, a respeito do pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, nota-se que, com a superveniência da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n. 132/2009 na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n. 80/94), ocorreu a suspensão dos efeitos das normas estaduais que com ela sejam conflitantes, como é o caso do ponto que aborda a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária em favor do fundo institucional.

4
.
Entretanto, é inviável, até o presente momento, desconsiderar o quanto disposto no enunciado da súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque não foi cancelado e continua sendo aplicado naquela Corte.

5. Assim sendo, apesar de ser possível que o Município arque com o pagamento dos honorários em favor da Defensoria Pública estadual, a mesma lógica não pode ser aplicada ao Estado da Bahia.

6. Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos, mantendo a sentença adversada como proferida, inclusive, em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001200-28.2019.8.05.0032
, em que figuram como apelantes e apelados
MUNICIPIO DE BRUMADO e DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento aos recursos, mantendo-se a sentença em remessa necessária
, nos termos do voto do relator.